Tribunal: TJDFT
Processo: 0750896-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750896-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO CUSTODIO DE MORAES AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MORAES, VANESSA ROMEIRO MORAES, CAROLINA ROMEIRO MORAES, LOANNES HEVINY CONRADO MORAES AGRAVADO: ELSON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO CUSTÓDIO DE MORAES, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MORAES, VANESSA ROMEIRO MORAES, CAROLINA ROMEIRO MORAES e LOANNES HEVINY CONRADO MORAES contra a decisão proferida na ação de usucapião extraordinária movida por ELSON PEREIRA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado em sede de reconvenção (ID 254508149). Os agravantes aduzem que o imóvel objeto da lide foi adquirido por João Custódio de Moraes, em 2007, conforme cessão de direitos juntada aos autos. Afirmam que o bem foi locado para o Sr. Décio nos períodos de 1o/10/2012 a 30/09/2013, e novamente entre 07/06/2019 e 07/06/2021. Após o término do último contrato, sustentam que o agravado passou a ocupar o imóvel sem título, em situação de mera tolerância. Alegam que, após o falecimento de João Custódio, as herdeiras e a meeira manifestaram oposição à permanência do agravado, inclusive com registro de boletins de ocorrência, e ajuizaram ação de despejo. Defendem a presença dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata reintegração da posse. Recurso não preparado, diante da gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de ação de usucapião extraordinário proposta pelo agravado. Em resposta, os agravantes apresentaram contestação acompanhada de reconvenção, na qual formularam pedido liminar de reintegração de posse, posteriormente indeferido. Pois bem. Em análise própria da tutela de urgência recursal, não se evidenciam os requisitos que autorizam o acolhimento da pretensão. O art. 560 do CPC assegura ao possuidor o direito à reintegração na posse em caso de esbulho, desde que demonstrados os seguintes elementos: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data de sua ocorrência e perda da posse (art. 561 do CPC). Assim, é imprescindível a comprovação da posse, do esbulho e da data em que este se consumou. No caso concreto, embora os agravantes tenham juntado instrumento particular de cessão de direitos datado de 22/05/2007, indicando a aquisição do imóvel por João Custódio de Moraes, bem como documentos relativos a contratos de locação anteriores, não há prova suficiente da posse efetivamente exercida pelos agravantes após o término do último contrato. Ressalte-se que o boletim de ocorrência (ID 78552281), embora registre a discordância dos agravantes quanto à permanência do agravado no imóvel, constitui relato unilateral e não comprova o esbulho alegado. Tal documento não demonstra que os agravantes exerciam a posse do bem, tampouco que foram dela desalojados, nem indica a data da suposta perda da posse. Em verdade, evidencia apenas a oposição à ocupação, o que, por si só, não configura esbulho nos termos legais. Ainda que haja nos autos instrumento de cessão de direitos em favor de João Custódio de Moraes, e de indícios de contratos de locação anteriores, não se verifica demonstração clara e atualizada da posse exercida pelos agravantes, tampouco de que tenham retomado a posse direta após o término da locação. Igualmente, não restou comprovado o esbulho, pois não há elementos que indiquem que o agravado tenha retirado os agravantes da posse de forma violenta ou clandestina, ou impedido seu exercício. Ao contrário, os próprios agravantes afirmam que o agravado permaneceu no imóvel após o fim do contrato por mera tolerância do de cujus/proprietário, o que afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a caracterização do esbulho possessório. No caso concreto, a ausência de comprovação mínima desses requisitos impede o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Não há documentos que estabeleçam, com precisão, a data da suposta perda da posse, tampouco prova de que os agravantes mantinham posse direta ou indireta do bem à época dos fatos. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, tampouco configurado perigo de dano de natureza possessória, é inviável a concessão de efeito suspensivo ativo para reintegrar os agravantes na posse do imóvel. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator